Tribunal: STF
Processo: RE 486413
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-25
Data de publicação: 2009-03-25

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 201, IV, DA CF. DESTINATÁRIO. DEPENDENTE
   DO SEGURADO. ART. 13 DA EC 20/98. LIMITAÇÃO DE ACESSO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
I - Nos termos do art. 201, IV, da CF,
   o destinatário do auxílio-reclusão é o dependente do segurado
   recluso.
II - Dessa forma, até que sobrevenha lei, somente será
   concedido o benefício ao dependente que possua renda bruta mensal
   inferior ao estipulado pelo Constituinte Derivado, nos termos do
   art. 13 da EC 20/98.
III - Recurso extraordinário conhecido e
   provido.